Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-15.2020.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000137-15.2020.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
EDSON JOSE MARCUSSO, é embargado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos rejeitados V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082/50000 - Boituva - VOTO No 2/5
Voto no 38260
Processo no 1000137-15.2020.8.26.0082/50000
Embargante(s): Edson Jose Marcusso
Embargada(s): MM. Juiz da 2a Vara Cível de Boituva
Comarca de Boituva
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Jose Marcusso em face do v. Acórdão de fls. 234/238, por
meio da qual a D. Turma Integrante desta Colenda 5a Câmara de
Direito Público, por votação unânime, negou provimento ao apelo
por ele interposto, mantendo a r. sentença que havia indeferido a
petição inicial do pedido de providências, por inadequação da via
eleita.
Sustenta que a decisão padece de contradições e
omissões quanto ao cabimento do incidente processual em
referência que, sob sua ótica, impõem a reforma do julgado.
Requer a supressão dos vícios e a consequente alteração do
resultado do julgamento.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses de omissão contidas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082/50000 - Boituva - VOTO No 3/5
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide - não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 371 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, refutou-se a tese do
embargante, consoante as razões aduzidas no v. acórdão, com
relevo para os seguintes excertos:
“Consoante se extrai dos autos, pretendeu o apelante, em sede de
'Pedido de Providências' fundamentado no artigo 719 e seguintes do
CPC, reformar a r. decisão proferida em 26 de agosto de 2016 nos autos
do cumprimento de sentença no 0005252-73.2016.8.26.0082, por meio
da qual a DD. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Boituva deferiu o
pedido de inclusão do nome do apelante no Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade do CNJ, deduzido pelo Ministério Público estadual.
Todavia, como bem consignou a D. Prolatora, deveria o apelante ter
manifestado sua irresignação contra a referida decisão no próprio feito
em que proferida, e não por meio do presente incidente, ajuizado quase
4 anos após a publicação da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082/50000 - Boituva - VOTO No 4/5
Com efeito, tratando-se de decisão proferida em sede de cumprimento
de sentença, cabia ao recorrente tê-la impugnado no momento
oportuno, ou mesmo dela ter recorrido por meio de agravo de
instrumento, conforme previsão contida no art. 1.015, parágrafo único,
do CPC, que desautoriza a invocação de dúvida objetiva ou inexistência
de erro quanto ao procedimento a ser adotado.
Neste tocante, pertinente o escólio de Nelson Nery Jr.: 'Havendo dúvida
objetiva sobre qual recurso cabível contra determinado pronunciamento
judicial e inexistindo erro grosseiro da parte na interposição do recurso
errado, abre-se ensejo para a aplicação do princípio da fungibilidade.
Por dúvida objetiva deve entender-se a divergência existente na
doutrina e/ou jurisprudência (...) existe o erro grosseiro quando a lei
expressamente determinar qual a forma de impugnação da decisão e o
recorrente, nada obstante, não observa o comando da lei' (In Código de
Processo Civil Comentado. 7a ed., RT: São Paulo, 2003, p. 848).
Destarte, tendo em conta que o recorrente se valeu de expediente
manifestamente inadequado para atacar a r. decisão que deferiu o
pedido de inclusão no Cadastro do CNJ, já que havia meio processual
expressamente indicado no CPC para fazê-lo, impõe-se a ratificação da
r. sentença que indeferiu a inicial por inadequação da via eleita, não
havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).”
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios fundados na
ocorrência de omissão.
Não
padecendo
a
decisão
colegiada
de
contradição, omissão ou obscuridade, nada há a alterar no mérito
do v. acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000137-15.2020.8.26.0082/50000 - Boituva - VOTO No 5/5
Isso
posto,
rejeito
estes
embargos
de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR